Tribunal: STJ
Processo: 5018845-08.2024.8.19.0500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061212 - RJ (2025/0375015-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PABLO RICARDO REGO TRINDADE
ADVOGADO
: JOSEILDO SANTOS DA SILVA - RJ146092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. PLEITOS
DEFENSIVOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 83/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52259847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 62fa8fd7-0e0f-46c4-8832-91c13f6c1cea

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52259847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 62fa8fd7-0e0f-46c4-8832-91c13f6c1cea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061212 - RJ (2025/0375015-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PABLO RICARDO REGO TRINDADE
ADVOGADO
: JOSEILDO SANTOS DA SILVA - RJ146092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. PLEITOS
DEFENSIVOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 83/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO RICARDO REGO
TRINDADE contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 386-
387) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1a Câmara Criminal,
relatoria da Desembargadora Maria Sandra Kayat Direito) assim ementado:
Documento eletrônico VDA52260420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:12
Código de Controle do Documento: 64cf9213-504a-49af-93b2-49a731ea12bf

Ementa: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PRESCRIÇÃO –
PROPOSTA
DE
ANPP
–
FIXAÇÃO
DE
REGIME
ABERTO
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA -
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Agravo de execução
penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu
pedido de reconhecimento de prescrição, proposta de ANPP e fixação de
regime aberto. II. Questão em Discussão 1. Há três questões em discussão: (i)
verificar se a prescrição da pretensão punitiva está configurada; (ii) analisar a
possibilidade de oferta de ANPP após o trânsito em julgado; (iii) discutir a
fixação de regime aberto para cumprimento da pena. III. Razões de Decidir 1.
A prescrição da pretensão punitiva foi indeferida porque O acórdão
condenatório de que trata o inciso IV do
do Código Penal interrompe a
art. 117
prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Tema
repetitivo 1100 do STJ. 2. A proposta de ANPP (Acordo de Não Persecução
Penal) não é aplicável após o trânsito em julgado do processo, conforme
disposto no
-A, §14o, do CPP. 3. Nos termos do
da LEP, foi
art. 28
art. 111
inicialmente fixado o regime semiaberto devido à unificação das penas, sendo
que a fixação de regime aberto para cumprimento da pena deve ocorrer por
progressão. IV. Dispositivo 1. Agravo de execução penal desprovido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 392-397).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação (
e
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 83/STJ . Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar
(AgRg no
que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.260.505/SC,
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Documento eletrônico VDA52260420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:12
Código de Controle do Documento: 64cf9213-504a-49af-93b2-49a731ea12bf

Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52260420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:12
Código de Controle do Documento: 64cf9213-504a-49af-93b2-49a731ea12bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375015-3
AREsp 3.061.212 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003265020178190004 00852841220168190001 202524701371
3265020178190004 50188450820248190500 852841220168190001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO RICARDO REGO TRINDADE
ADVOGADO
: JOSEILDO SANTOS DA SILVA - RJ146092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO RICARDO REGO TRINDADE
ADVOGADO
: JOSEILDO SANTOS DA SILVA - RJ146092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449=40515122344@
2025/0375015-3 - AREsp 3061212 Petição : 2025/0102556-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:45
Código de Controle do Documento: 4FE220CD-7592-448B-B7E3-3AEC4ACC58DF